Tribunal: TJES
Processo: 0007382-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007382-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BEATRIZ COSMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007382-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BEATRIZ COSMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSIGNIFICÂNCIA E ESTADO DE NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação penal pública julgada procedente pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, com condenação da ré pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Interposto recurso de apelação criminal pela defesa técnica da ré, aduzindo, em preliminar, cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas essenciais ao reconhecimento de estado de necessidade.

No mérito, requer: (i) reconhecimento da atipicidade da conduta com fulcro no princípio da insignificância; (ii) absolvição com base em excludente de ilicitude por estado de necessidade (furto famélico); (iii) aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal; (iv) fixação da pena-base no mínimo legal e observância do critério de 1/8 para vetoriais negativas.

Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal requerida para comprovar estado de necessidade; (ii) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; (iii) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do estado de necessidade; (iv) saber se é cabível a incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal e se a dosimetria da pena foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a defesa técnica esteve presente à audiência de instrução e não requereu a produção de outras provas ou a oitiva de testemunhas, anuindo expressamente com o encerramento da fase instrutória, não se verificando nulidade nem prejuízo nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

8. A tese de atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância não se sustenta, pois o valor do bem subtraído (R$ 395,14) excede 18% do salário mínimo vigente, superando o limite jurisprudencialmente aceito de 10%, além de estar comprovada a reincidência da apelante, o que afasta a aplicação do princípio conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. Também não se reconhece a excludente de ilicitude por estado de necessidade, pois não há demonstração de situação de penúria absoluta nem prova concreta de risco atual e inevitável, sendo que a própria ré admitiu intenção de revenda das carnes subtraídas, rompendo o nexo com o sustento emergencial.

10. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal exige a presença de circunstância relevante não prevista legalmente, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a dependência química da apelante não foi tecnicamente diagnosticada nem demonstrada de modo a influenciar diretamente na prática do crime.

11. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na existência de maus antecedentes, confirmados por condenação anterior transitada em julgado. A elevação da pena em 6 meses mostra-se proporcional. Na segunda fase, houve redução da pena pela confissão espontânea, fixando-se a sanção definitiva em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, adequadamente substituída por duas penas restritivas de direitos.

12. Não há reparos a serem feitos à dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova testemunhal não requerida em audiência, com anuência da defesa ao encerramento da instrução. O reconhecimento do princípio da insignificância exige ausência de reprovabilidade da conduta e não se aplica quando o bem subtraído possui valor expressivo e o agente é reincidente. O estado de necessidade pressupõe risco iminente e ausência de alternativas, o que não se verifica quando a subtração visa à revenda. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal exige circunstância relevante não prevista legalmente, não evidenciada por mera alegação de dependência química sem prova técnica.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 24, art. 66, art. 155, caput

Código de Processo Penal: art. 563

Jurisprudência relevante citada

STJ, HC 598.051/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020

STF, HC 134.174/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Beatriz Cosmo da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

A defesa técnica interpôs o presente recurso, apresentando a tese inicial de nulidade processual por cerceamento de defesa, sob a alegação de que não foi oportunizada a produção de provas essenciais à comprovação da tese de estado de necessidade, com indeferimento de diligências e ausência de oitiva de testemunhas indicadas.

Além disso, pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta, com fulcro no princípio da insignificância, sustentando que o valor subtraído é irrisório e que não houve prejuízo patrimonial relevante; bem como a absolvição da apelante com fundamento na excludente de ilicitude do estado de necessidade (furto famélico), nos termos do art. 24 do Código Penal, em razão da condição de vulnerabilidade social da ré e sua alegada dependência química.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, considerando as circunstâncias pessoais da acusada, a fixação da pena-base no mínimo legal, e, caso haja valoração negativa de circunstância judicial, que seja observado o critério quantitativo de 1/8 por vetorial negativa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de 1º grau, que impugnou todos os pedidos defensivos, sustentando a regularidade do processo, a inexistência de nulidade ou cerceamento de defesa, bem como a inaplicabilidade do princípio da insignificância, do furto famélico e da atenuante genérica, em razão da reincidência da ré e da ausência de prova concreta quanto ao alegado estado de necessidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do 8º Procurador de Justiça Especial, Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pelo desprovimento do recurso, acompanhando integralmente as razões do órgão ministerial de 1º grau.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007382-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BEATRIZ COSMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Beatriz Cosmo da Silva contra a sentença que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a sanção privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas na execução.

Consta dos autos que, no dia 29 de novembro de 2023, por volta das 13h35min, a apelante ingressou no Supermercado Carone, localizado na Avenida Rio Branco, bairro Santa Lúcia, em Vitória/ES, e subtraiu três peças de carne tipo picanha, avaliadas em R$ 395,14, ocultando os produtos em sua bolsa. Após passar pelos caixas, pagando apenas um refrigerante, foi abordada por funcionária da empresa já fora do estabelecimento, confessando a prática do delito.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Maria Aparecida Passarela, vigilante do supermercado, e Franciany Pimenta Ribeiro, guarda municipal responsável pela condução da ré à autoridade policial, além da própria apelante, que confirmou a subtração.

A controvérsia trazida à apreciação desta Câmara cinge-se à análise de preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, à verificação da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, do reconhecimento de estado de necessidade, da incidência de atenuantes — notadamente a inominada do art. 66 do Código Penal — e, subsidiariamente, à reavaliação da dosimetria da pena imposta.

A defesa sustenta a nulidade processual decorrente de cerceamento de defesa, sob o argumento de que foram indeferidas diligências essenciais à demonstração do alegado estado de necessidade, especialmente a produção de prova testemunhal que evidenciaria a situação de vulnerabilidade da apelante.

No entanto, ao compulsar os autos, constata-se que na audiência de instrução realizada em 09 de julho de 2024, conforme Ata registrada sob ID 46324402, a defesa técnica esteve regularmente presente, não tendo requerido a oitiva de testemunhas, tampouco a realização de outras provas.

Ainda, aquiesceu expressamente ao encerramento da instrução, não havendo qualquer insurgência registrada naquele momento processual.

Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco prejuízo efetivo, nos moldes do artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief
, razão pela qual a tese não merece acolhida.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas nos autos.

A apreensão das três peças de carne tipo picanha, totalizando R$ 395,14, está documentada no Auto de Apreensão e na respectiva Nota Fiscal.

O depoimento da testemunha Franciany Pimenta Ribeiro, Guarda Municipal que realizou a condução da ré à autoridade policial, foi firme e isento de dúvidas:

“
chegando ao local, encontrei a denunciada detida pela representante do supermercado, com os produtos dentro da bolsa e a nota fiscal anexa. Ela confessou de pronto que havia furtado para sustentar os filhos e manter o vício em drogas”.

Também a segurança do supermercado, Maria Aparecida Passarela, afirmou em juízo:

“
visualizei a denunciada em atitude suspeita, avisei a central de videomonitoramento e vimos pelas câmeras ela colocando os produtos dentro da bolsa. Ao sair do caixa, sem pagar pelas carnes, foi abordada já na rua e conduzida até a garagem do mercado, onde aguardou a chegada da polícia”.

A própria apelante, em interrogatório judicial, declarou:

“
estava em uma situação um pouco difícil; minha sogra sempre me ajudou, mas tínhamos brigado porque eu saí para usar drogas e não levei meu filho ao futebol; achei que furtar a carne e vendê-la seria uma forma de conseguir sustento; coloquei duas peças de picanha na bolsa e comprei algumas outras coisas com o dinheiro que eu tinha; quando descia a rampa do supermercado, fui abordada pela segurança e confessei”.

Esses trechos, trazidos de forma literal, evidenciam não apenas a prática consciente do crime, como também o dolo específico de subtração com finalidade de revenda, não se tratando de situação impulsiva ou emergencial de sobrevivência.

A defesa busca a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, argumento que não se sustenta diante do contexto fático.

O valor do bem subtraído — R$ 395,14 — corresponde a mais de 18% do salário mínimo vigente à época (R$ 1.320,00), ultrapassando o patamar de 10% comumente admitido pela jurisprudência como indicativo de lesividade inexpressiva.

Ademais, a apelante possui histórico de delitos patrimoniais, conforme certificado nos autos, inclusive com menção expressa à condenação anterior e à existência de auto de prisão em flagrante por furto em data recente.

Nesse cenário, como bem firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração de condutas ilícitas e a reincidência do agente impedem o reconhecimento da insignificância penal, ainda que o valor do bem subtraído seja reduzido.

Não se acolhe também a tese de excludente de ilicitude por estado de necessidade.

A jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, admite o chamado furto famélico quando a subtração se dá para saciar a fome, diante de risco real e iminente à vida, ou à saúde do agente, ou de outrem, e desde que não haja outro meio de subsistência.

No caso concreto, embora a apelante relate dificuldades financeiras e uso de drogas, não há prova efetiva nos autos de que estivesse em situação de penúria absoluta.

Ao contrário, afirmou que trabalhava como diarista e que, apesar da discussão familiar, ainda recebia auxílio da sogra.

Ademais, confessou que a carne seria parcialmente destinada à venda, e não exclusivamente ao sustento dos filhos. Tal circunstância rompe o nexo necessário à caracterização da causa excludente, convertendo o comportamento em estratégia de autofinanciamento com viés utilitário.

Quanto à aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, pautada na alegada vulnerabilidade social decorrente da dependência química, também não há respaldo para acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a demonstração de circunstância relevante e não prevista em lei que efetivamente tenha influenciado a conduta delitiva.

A dependência em drogas, por si só, dissociada de diagnóstico técnico, histórico de tratamento ou qualquer elemento documental que a comprove e a relacione diretamente com o fato delituoso, não constitui motivo suficiente para a incidência da atenuante.

Por fim, no tocante à dosimetria da pena, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com eventual aplicação do critério de 1/8 por vetorial negativa.

Contudo, depreende-se do caderno processual que houve valoração negativa do vetor dos antecedentes criminais, diante da existência de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor da apelante, fundamento válido ao recrudescimento da pena.

Ademais, a exasperação do patamar de 6 meses acima do mínimo legal, se mostra proporcional e adequado, não merecendo retoques.

Na segunda fase de dosagem da pena, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, oportunidade em que a pena foi conduzida para 1 ano de reclusão. Logo, não há reparo a ser feito.

Diante do exposto, nego provimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)